Tribunal: TCU
Processo: 030.176/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em razão da inexecução parcial do objeto de Convênio com a interveniência da Fundação Universidade de Brasília - FUB, que teve por objeto alfabetizar e escolarizar 1.100 jovens e adultos trabalhadores rurais, em projetos de assentamento do Incra no Distrito Federal e Entorno

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Regional do Distrito Federal e Entorno - SR (28) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira e da Fundação Universitária de Brasília - Fubra (atual Fundação de Gestão e Inovação - FGI), em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio CRT/DE/08.000/2001 (SIAFI 430.315), celebrado entre a Fubra e o Incra, com a interveniência da Fundação Universidade de Brasília - FUB, que teve por objeto "alfabetizar e escolarizar 1.100 jovens e adultos trabalhadores rurais, em projetos de assentamento do Incra no Distrito Federal e Entorno", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas do Sr. Edeijavá Rodrigues Lira (CPF XXX.353.601-XX), ex-diretor da Fundação Universitária de Brasília - Fubra, e condená-lo, em solidariedade com a Fundação Universidade de Brasília - FUB (sucessora da extinta Fundação de Gestão e Inovação FGI/Fubra - CNPJ 00.038.174/0001-43), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, limitadas, no caso da FUB, ao montante que porventura venha a receber, na condição de sucessora, após liquidação dos bens da Fundação de Gestão e Inovação (CNPJ 03.151.583/0001-40), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Incra, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 136.796,00 27/3/2002 193.815,00 15/05/2002 14.415,00 2/10/2002 11.770,00 2/10/2002 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal e Entorno - SR (28) DFE e aos responsáveis.